Tribunal: TJDFT
Processo: 0710431-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710431-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL, VERA LUCIA FELBERG, VERA LUCIA DA SILVA NORONHA, VERA LUCIA DE FREITAS NEVES, VERA LUCIA DE MORAIS, VERA LUCIA DIAS MARTINS, VERA LUCIA DO ESPIRITO SANTO BESSA, VERA LUCIA FALCAO MORAIS, VERA LUCIA DOS SANTOS DIAS, VERA LUCIA DUARTE, VERA LUCIA DOS SANTOS CARVALHO D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as embargadas para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos. (ID 43028086) Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator